Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. ADEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 588 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de perseguição consiste em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, devendo ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima ofendida (art. 147-A do Código Penal).
2. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e convergente, que o comportamento adotado pelo acusado evidenciou o claro objetivo de, de forma livre e consciente, perseguir a vítima reiteradamente de modo a dela se aproximar e constrangê-la, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, a conduta amolda-se ao crime de perseguição, não encontrando respaldo a tese absolutória, bem como o pedido de desclassificação para o delito de ameaça.
3. O fato de o réu se encontrar embriagado no momento em que cometeu o delito ou ter feito uso de substâncias ilícitas não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Na hipótese, o estado de embriaguez do réu, seja por álcool ou outras substâncias de efeitos análogos, não exclui sua responsabilidade penal, tampouco importa em redução de pena, uma vez não constar dos autos qualquer comprovação no sentido de que a embriaguez tenha sido proveniente de caso fortuito ou força maior, bem como que o réu não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo 28, §§1o e 2o, do Código Penal.
4. É possível constatar do disposto no caput do artigo 147-A do Código Penal que o crime de perseguição se configura independentemente da motivação do agente e a causa de aumento especificada no § 1o, inciso II, do artigo correspondente, visa penalizar com maior rigor aquele que o pratica em razão de violência de gênero.
5. Embora a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, mantém-se o regime semiaberto aplicado pelo juízo sentenciante, pois verifica-se que o réu ostenta condenação anterior por crime de ameaça em contexto de violência doméstica, o que demonstra maus antecedentes.
6. Na trilha do enunciado da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. Apelação conhecida e não provida.